Tribunal: TJDFT
Processo: 0014357-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014357-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDMAR ALVES DE CASTRO, FRANCISCO CORACIR DE SOUSA VIEIRA, IVALDO MARQUES TEIXEIRA, JOAO ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO, JOSAFA JORGE DE SOUSA, JOSE AFONSO DE SOUZA, MARCOS ANTONIO XAVIER, PAULO BENTO DOS REIS, SABINO JOSE BATISTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, realizados sem advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilhas de cálculos (IDs 19887208, 19835101, 23613702 e 23613703). A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 23613700), sendo proferido despacho de regularidade (ID 22388216). Intimados, os credores aceitaram os termos do acordo, concordaram com os cálculos de atualização e apresentaram as contas correntes para pagamento via transferência bancária (ID 25377390 e ID 25377397). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratarem-se de direitos individuais disponíveis, HOMOLOGO os acordos diretos realizados e os cálculos expostos nas planilhas de ID 23613702 e 23613703, e defiro o pagamento dos créditos líquidos por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordarem com os cálculos e receberem os valores está preclusa a matéria e os credores não poderão pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para contas bancárias de titularidade dos credores do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável dos créditos, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar os acordos diretos e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores JOSAFÁ JORGE DE SOUZA e EDMAR ALVES DE CASTRO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeçam-se as respectivas ordens de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes dos credores JOSAFÁ JORGE DE SOUZA e EDMAR ALVES DE CASTRO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Considerando-se que o credor MARCOS ANTÔNIO XAVIER já recebeu o valor a que fazia jus no presente precatório (ID 21447661), proceda-se com a baixa do seu nome da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac